Tribunal: TJES
Processo: 0000577-84.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000577-84.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON TONE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 157, §3º, I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME COMPLEMENTAR. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (art. 157, §3º, I, do Código Penal), à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, apontando supostas contradições no relato da vítima quanto à subtração do bem, bem como a inexistência de exame complementar que demonstrasse incapacidade por período superior a 30 dias. Requer, ainda, a majoração dos honorários do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de roubo; (ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal; e (iii) analisar a necessidade de exame complementar para caracterização da qualificadora de lesão corporal grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente pelo relato firme da vítima.

5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos, como ocorreu no caso concreto.
6. A oscilação quanto ao valor em dinheiro eventualmente subtraído não afasta a tipificação do roubo, pois restou demonstrada a subtração de coisa alheia móvel — no caso, sacola contendo cervejas — mediante violência com emprego de arma branca.

7. A desclassificação para lesão corporal mostra-se inviável, pois a violência foi empregada para assegurar a subtração do bem e a fuga do agente, caracterizando a elementar típica do crime de roubo.
8. A ausência de exame complementar não impede o reconhecimento da qualificadora do art. 157, §3º, I, do Código Penal, quando o conjunto probatório, composto por laudo oficial e demais elementos de prova, demonstra a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

9. Os honorários do defensor dativo
foram
fix
ados
em R$ 1.000,00 (um mil reais), por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova técnica e demais elementos dos autos, possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais.

A ausência de exame complementar não impede o reconhecimento da qualificadora do art. 157, §3º, I, do Código Penal quando o conjunto probatório evidencia a gravidade das lesões decorrentes da violência empregada no roubo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 157, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF; APR 0702566-91.2023.8.07.0004; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Leila Arlanch; j. 07.11.2024; Publ. PJe 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000577-84.2021.8.08.0020

APELANTE: WEVERTON TONE DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apela
ção
Crimina
l
interposta por
WEVERTON TONE DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí, que o condenou como incurso no art. 157, §3º, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe, a pena de 08 anos e 02 meses, em regime fechado, além de multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para lastrear a condenação, afirmando existirem contradições relevantes nas declarações da vítima em momentos distintos do procedimento, com destaque para a alegação de que, em juízo, teria dito que o réu “não levou nada” ou que “a cerveja ficou com ele”, o que, no entendimento defensivo, infirmaria a elementar da subtração e tornaria incabível a subsunção ao art. 157 do Código Penal. Ainda, impugna a configuração do resultado qualificador, sob o argumento de ausência de “exame complementar” apto a demonstrar tecnicamente a incapacidade superior a 30 dias, e, por fim, requer majoração dos honorários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Narra a denúncia que, em 18/07/2020, na localidade de São Felipe, zona rural daquele Município, o acusado Weverton Tone de Souza, após aproximar-se da vítima em ambiente festivo e conduzi-la em trajeto de retorno, teria exigido vantagem patrimonial e, mediante emprego de violência com arma branca e agressões físicas, subtraído ao menos uma sacola de cerveja, ocasionando lesões descritas em laudo oficial.

A dinâmica fática evidenciada nos autos indica motivação patrimonial típica, na qual o agente se aproveita do estado de vulnerabilidade da vítima, que afirmara estar embriagada e portar quantia relevante, para criar situação de confiança e, em seguida, impor exigências e violência.

Ainda que haja oscilação quanto ao exato valor em dinheiro eventualmente subtraído, tal elemento não é indispensável à configuração do crime de roubo, pois a subtração pode recair sobre qualquer coisa alheia móvel, bastando que o dolo patrimonial e a violência estejam presentes, como se extrai do relato judicial da vítima, cuja narrativa descreve exigência de valores, disputa e tomada da sacola de cerveja e, sobretudo, agressão com arma branca para assegurar a detenção do bem e a fuga.

Dessa forma, a

materialidade
e a
autoria
delitivas estão sobejamente comprovadas. O conjunto probatório, composto pelo Boletim de Ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e, primordialmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, não deixa dúvidas de que o apelante agiu com
animus furandi
aliado ao emprego de violência física severa.

A tese defensiva de que a hesitação da vítima quanto aos valores em espécie ou o destino final da "sacola de cerveja" afastaria o crime de roubo não prospera. Conforme o relato judicial de Matheus Oliveira Beloni, o acusado utilizou-se de uma faca para desferir golpes em suas costas e socos em seu rosto logo após exigir dinheiro e subtrair a sacola de bebidas. É cediço na jurisprudência pátria que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando corroborada por prova técnica que atesta a gravidade das lesões sofridas.

Sobre a capitulação jurídica,
t
ambém se mostra adequada a conclusão acerca do roubo consumado,
eis que
o crime de roubo se consuma com a
inversão da posse do bem
, sendo irrelevante se a posse foi mansa, pacífica ou por longo período. O fato de o agente ter tomado a sacola mediante
violência
e empreendido fuga atende perfeitamente ao núcleo do tipo penal do art. 157 do CP. Assim, torna-se inviável a desclassificação para lesão corporal isolada, uma vez que a violência foi o meio empregado para viabilizar a subtração ou assegurar a impunidade da detenção do objeto.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. REVISÃO DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 3º, inciso I, do CP), pleiteando a desclassificação para lesão corporal e revisão da dosimetria da pena. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo qualificado para lesão corporal; (II) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. Razões de decidir Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado com lesão corporal grave nos termos do art. 157, § 3º, inciso I, do CP, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal, pois o resultado era previsível e houve subtração de valores da vítima. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, corroborada pelas provas dos autos
. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, observando-se o critério de 1/6 sobre a pena mínima legal para as circunstâncias judiciais desfavoráveis, e o princípio da non
reformatio in pejus
impede sua alteração para fração menor, uma vez que o recurso foi interposto unicamente pela defesa. lV. Dispositivo e tese Apelos desprovidos. Tese de julgamento: A previsão de lesão corporal grave no crime de roubo qualificado afasta a desclassificação para lesão corporal quando há subtração de bem. A pena deve ser mantida, em respeito ao princípio da non
reformatio in pejus
. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3º, I. (TJDF; APR 07025.66-91.2023.8.07.0004; 194.1901; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 07/11/2024; Publ. PJe 18/11/2024

Quanto à
qualificadora do resultado lesão grave
, ante a ausência de "exame complementar", importa ressaltar que não gera nulidade nem afasta a incidência do dispositivo, na medida em que o magistrado possui liberdade para formar seu convencimento motivado com base em outros elementos de prova, e o laudo oficial constante nos autos, somado à narrativa da vítima sobre a gravidade das agressões (golpes de arma branca), é suficiente para atestar a natureza grave da lesão.

Por fim, no tocante aos honorários do defensor dativo,
fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.